Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706447-42.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA BORGES, HEBERT BORGES CEZAR APELADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, SABEMI SEGURADORA SA, ALLANN GABRIEL QUEIROZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadoria de ausentes, em representação dos interesses de Regina Célia Borges e de Hebert Borges Cezar. A Curadoria Especial requer a gratuidade de justiça em favor dos apelantes. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminares de razões dissociadas e de inovação recursal, além de requerer a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento integral dos valores do contrato. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os apelantes, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre as preliminares suscitadas, bem como acerca da comprovação da hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça para os apelantes. Intime-se também o apelado para se manifestar acerca de possível não conhecimento do pedido de reforma da sentença arguido em contrarrazões. Prazo comum: 10 (dez) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023 17:44:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador